Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0719950-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerida, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo 0719461-28.2022.8.07.0016, que deferiu o pedido da parte autora, em sede de cumprimento de sentença, determinando a expedição de mandado de penhora de bens da residência da devedora. Sustenta a Agravante que a decisão proferida afrontou o art. 833, II, do CPC e o art. 1o, parágrafo único da Lei n. 8.009/90 que declaram absolutamente impenhoráveis os bens móveis que guarnecem a residência do devedor, salvo quando de elevado valor, o que não restou demonstrado. Alega que não foi intimada da decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica, o que a torna nula, notadamente se não houve nenhuma conduta dolosa da empresa que autorizasse a instauração do incidente. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e, no mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada, inclusive, para declarar nula a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Recurso tempestivo com o devido preparo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, porquanto não está demonstrado o risco de dano grave a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Dispõe o artigo 833, II, do CPC e o art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90 que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Verifica-se, nos termos da legislação vigente, que a impenhorabilidade dos bens móveis da residência da parte executada não é absoluta, admitindo-se a penhora daqueles que possuam valor expressivo ou que excedam as necessidades comuns. Contudo, para que o magistrado possa verificar a existência ou não de bens passíveis de constrição, é imprescindível que o oficial de justiça realize diligência no local, identificando e relacionando os bens encontrados, não se podendo presumir, de forma genérica, que todos os bens no imóvel sejam automaticamente impenhoráveis. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1254736, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 3/6/2020. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO e mantenho, por ora, a decisão impugnada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.